Tribunal: TJDFT
Processo: 0002638-54.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002638-54.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANDERLEY PINTO DE ALMEIDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de habilitação de cessionário formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (ID 22217038). Em cumprimento ao despacho de ID 23609856, a requerente anexou os documentos solicitados junto a petição de ID 23899235. Verifica-se, contudo, que há divergência entre o número do CNPJ da requerente (00.057.240/0001-22) e o da empresa cessionária (CNPJ n. 00.057.240/0036-52). Observe-se que o pedido formal de habilitação deve ser formulado pela empresa cessionária constante da escritura pública de cessão de direitos (ID 23899238 – p. 175/177). Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação de ID 22217038, restando prejudicado o pedido de certidão de titularidade de ID 22423112. Sem mais pedidos, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto